Tribunal: STJ
Processo: 0206561-24.2018.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2030459 - RJ (2022/0312780-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MARCUS GABRYEL DE MORAIS DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180,
, DO
CAPUT
CÓDIGO PENAL. MODALIDADE "CONDUZIR". CRIME DE MÃO PRÓPRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE COAUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUÇÃO
EFETIVA DO VEÍCULO. OCUPANTE DO BANCO DO CARONA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro que absolveu o acusado do crime de receptação (art. 180,
, do Código
caput
Penal) sob o fundamento de que o delito de "conduzir" bem de origem ilícita é um crime
de mão própria, o que inviabiliza sua prática em comunhão de ações.
2. O recorrente alega violação dos arts. 180,
, e 29 do Código Penal,
caput
argumentando que a receptação poderia ocorrer de forma compartilhada entre agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a prática do delito de
receptação na modalidade "conduzir" de forma compartilhada entre dois ou mais
agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O delito de receptação na modalidade "conduzir" configura crime de mão própria, de
modo que sua prática exige a execução pessoal do núcleo do tipo pelo agente, sendo
inviável a coautoria, nesse contexto específico.
5. A absolvição do acusado foi fundamentada na ausência de prova inequívoca de que
ele estivesse na condução do veículo no momento da abordagem policial, além de
haver testemunho indicando que ele ocupava o banco do carona.
6. Para alterar as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria do crime de
receptação, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O delito de receptação na modalidade 'conduzir' é crime de mão
própria, inviabilizando a possibilidade de coautoria".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código Penal, art. 29.
STJ, REsp 2.177.436/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
10/12/2024
16/12/2024
Documento eletrônico VDA48505508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: aaeb757a-18d3-49ad-b768-258cf8679641

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: aaeb757a-18d3-49ad-b768-258cf8679641

RECURSO ESPECIAL No 2030459 - RJ (2022/0312780-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MARCUS GABRYEL DE MORAIS DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180,
, DO
CAPUT
CÓDIGO PENAL. MODALIDADE "CONDUZIR". CRIME DE MÃO PRÓPRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE COAUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUÇÃO
EFETIVA DO VEÍCULO. OCUPANTE DO BANCO DO CARONA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro que absolveu o acusado do crime de receptação (art. 180,
, do Código
caput
Penal) sob o fundamento de que o delito de "conduzir" bem de origem ilícita é um crime
de mão própria, o que inviabiliza sua prática em comunhão de ações.
2. O recorrente alega violação dos arts. 180,
, e 29 do Código Penal,
caput
argumentando que a receptação poderia ocorrer de forma compartilhada entre agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a prática do delito de
receptação na modalidade "conduzir" de forma compartilhada entre dois ou mais
agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O delito de receptação na modalidade "conduzir" configura crime de mão própria, de
modo que sua prática exige a execução pessoal do núcleo do tipo pelo agente, sendo
inviável a coautoria, nesse contexto específico.
5. A absolvição do acusado foi fundamentada na ausência de prova inequívoca de que
ele estivesse na condução do veículo no momento da abordagem policial, além de
haver testemunho indicando que ele ocupava o banco do carona.
Documento eletrônico VDA47642511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: c0b7ebfd-793e-4a59-8f5d-1638b0958019

6. Para alterar as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria do crime de
receptação, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O delito de receptação na modalidade 'conduzir' é crime de mão
própria, inviabilizando a possibilidade de coautoria".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código Penal, art. 29.
STJ, REsp 2.177.436/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
10/12/2024
16/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento na alínea
do permissivo
a
constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na
Apelação Criminal n. 0206561-24.2018.8.19.0001, assim ementado (fl. 271):
Apelação criminal. Receptação – art. 180,
, do Código Penal e art. 244-
caput
B, da Lei n. 8.069/90. Para configurar o crime de receptação, não basta que o
agente tenha ciência da origem ilícita do bem. Não basta o conhecimento da
origem ilícita do bem, deve ainda ter adquirido, recebido, transportado, conduzido
ou ocultado, em proveito próprio ou alheio, a coisa receptada. E mais,
imprescindível que a conduta descrita no tipo penal esteja também descrita na
denúncia. A denúncia sequer aponta quem conduzia o veículo, apenas afirma que
todos conduziam de forma compartilhada. A receptação na modalidade conduzir
veículo automotor é crime de mão própria, impossível o compartilhamento. Não há
como o réu, seu irmão e demais ocupantes do veículo conduzirem o veículo ao
mesmo tempo. E, por consequência, não há crime de corrupção de menor.
Absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Recurso
provido para absolver o réu de todas as imputações descritas da denúncia, com
fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
No presente recurso, alega-se violação dos arts. 29,
, e 180 do Código
caput
Penal. Afirma-se, em síntese, que nada há no ordenamento jurídico penal que impeça
a imputação do crime de receptação de forma compartilhada, isto é, que dois agentes
não possam ser responsabilizados por conduzirem juntos coisa que sabem ser produto
de crime.
Requer-se seja admitido o presente recurso especial pela alínea “a” do
permissivo constitucional, para que o apelo extremo seja conhecido e provido,
reformando-se o v. acórdão recorrido, com o reconhecimento da possibilidade de
coautoria no crime previsto no artigo 180, caput, na modalidade de conduzir, com o
restabelecimento da condenação por tal delito nos termos fixados na r. sentença
Documento eletrônico VDA47642511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: c0b7ebfd-793e-4a59-8f5d-1638b0958019

monocrática, e por conseguinte do delito de corrupção de menores, com determinação
(fl. 312).
de retorno dos autos para prosseguir no julgamento das apelações
Ofertadas contrarrazões (fls. 317/321), o Tribunal de origem admitiu o
recurso (fls. 323/329).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 345/351, pelo provimento do
recurso, conforme a seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CONDUZIR VEÍCULO OBJETO DE
ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPARTILHAMENTO DA CONDUTA.
POSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS LEGAIS CARACTERIZADA.
- Alegação de violação aos artigos arts. 180, caput, e 29 do Código Penal.
- Nos termos do art. 180, caput, do CP, pratica receptação aquele que
“Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a
adquira, receba ou oculte”. Ademais, conforme dispõe o art. 29 do CP, “Quem, de
qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade”.
- No caso dos autos, consoante bem destacado na sentença condenatória, "o
conjunto probatório não deixa dúvida de que o réu, em comunhão de ações e
unidade de desígnios com o elemento não identificado, estava na posse de veículo
roubado, do qual tinha ciência da origem espúria do bem, de modo que aderiu à
ação do condutor, restando demonstrado o seu dolo de infringir a norma penal" (fl.
181).
- Com fundamento nos supramencionados dispositivos infraconstitucionais e
diante das conclusões das instâncias ordinárias, com efeito, o recorrido era
ocupante do veículo, tinha plena consciência de que o bem se tratava de produto
de crime e o conduzia em proveito do grupo criminoso, de sorte que possível sua
condenação pelo crime de receptação compartilhada na modalidade "conduzir".
- O fato de o carro estar transitoriamente com o adolescente é circunstância
que não tem aptidão para afastar a condenação do acusado, sobretudo porque o
verbo conduzir deve ser interpretado de maneira mais abrangente (para abarcar as
acepções levar, escoltar, transportar de um lugar para outro), não se restringindo à
definição de dirigir.
- Não bastasse isso, o verbo conduzir descrito no tipo do crime de
receptação é compatível com o concurso de agentes, admitindo, assim, que o
delito seja perpetrado mediante cooperação desenvolvida por várias pessoas,
englobando aí todo aquele que de qualquer forma concorre para o evento
criminoso, não se tratando, portanto, de delito de mão própria.
- Nessas condições, ao absolver o recorrido em relação ao crime de
receptação e, por conseguinte, afastar sua condenação pelo delito de corrupção de
menor, o Tribunal de origem negou vigência ao art. 180, caput, e ao art. 29, ambos
do Código Penal.
- Parecer pelo provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA47642511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: c0b7ebfd-793e-4a59-8f5d-1638b0958019

O recorrente alega violação dos arts. 29,
, e 180 do Código Penal,
caput
argumentando que dois ou mais agentes podem ser responsabilizados por conduzirem
objeto produto de crime de forma compartilhada.
Não lhe assiste razão.
O delito de receptação na modalidade "conduzir" configura crime de mão
própria, de modo que sua prática exige a execução pessoal do núcleo do tipo pelo
agente, sendo inviável a coautoria, ou seja, o compartilhamento da mesma ação por
dois agentes. Esta orientação tem prevalecido na jurisprudência desta Corte Superior,
conforme se extrai do recente julgamento do REsp n. 2.177.436/RJ, relatado pela
Ministra Daniela Teixeira, no qual restou consignado que o delito de receptação na
modalidade 'conduzir' configura crime de mão própria, de modo que sua prática exige a
execução pessoal do núcleo do tipo pelo agente, sendo inviável a coautoria ou
. Veja-se:
participação de forma compartilhada nesse contexto específico
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que absolveu o acusado do crime de receptação (art.
180, caput, do Código Penal) sob o fundamento de que o delito de "conduzir" bem
de origem ilícita é um crime de mão própria, o que inviabiliza sua prática em
comunhão de ações.
A defesa do réu sustentou que a ausência de comprovação de que ele
estivesse na condução do veículo, somada ao depoimento de testemunhas
indicando que ele ocupava o banco do carona, justificaria a absolvição. O recurso
especial alega violação dos arts. 180, caput, e 29 do Código Penal, argumentando
que a receptação poderia ocorrer de forma compartilhada entre agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a prática do
delito de receptação na modalidade "conduzir" de forma compartilhada entre dois
ou mais agentes, bem como se há possibilidade de reexaminar o acervo fático-
probatório para modificar a absolvição concedida pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de receptação na modalidade "conduzir" configura crime de mão
própria, de modo que sua prática exige a execução pessoal do núcleo do tipo pelo
agente, sendo inviável a coautoria ou participação de forma compartilhada nesse
contexto específico.
4. A absolvição do acusado foi fundamentada na ausência de prova
inequívoca de que ele estivesse na condução do veículo no momento da
abordagem policial, além de haver testemunho indicando que ele ocupava o banco
.
do carona
5. Para alterar as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria e
materialidade do crime de receptação, seria necessário o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme dispõe a
Súmula 7 do STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.177.436/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
10/12/2024
16/12/2024
Documento eletrônico VDA47642511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: c0b7ebfd-793e-4a59-8f5d-1638b0958019

Com efeito, o crime de receptação, na modalidade "conduzir", quando se
refere a veículo automotor, descreve uma ação que é, por sua natureza física,
individual e personalíssima. É materialmente impossível que várias pessoas conduzam
simultaneamente um mesmo veículo automotor, pois a condução efetiva demanda o
controle exclusivo dos comandos (direção, aceleração, frenagem), que somente pode
ser exercido por uma única pessoa.
No caso vertente, a prova oral foi categórica ao demonstrar que o condutor
do automóvel era o adolescente S M D, de modo que a absolvição do recorrido foi
fundamentada na ausência de prova inequívoca de que ele estivesse na condução do
veículo no momento da abordagem policial, além de haver testemunho claro indicando
que ele ocupava o banco do carona.
Ademais, conforme destacado no acórdão impugnado, a denúncia não
logrou descrever adequadamente a conduta imputada ao recorrido. Ao afirmar
genericamente que "todos conduziam de forma compartilhada", sem especificar de que
forma o acusado teria participado efetivamente da condução do veículo, a peça
acusatória padece de imprecisão técnica. Como acertadamente observado pelo
Tribunal de origem, a denúncia sequer aponta quem conduzia o veículo, apenas afirma
(fl. 277), o que configura descrição
que todos conduziam de forma compartilhada
juridicamente imprecisa e faticamente impossível.
É essencial distinguir as modalidades típicas previstas no art. 180 do Código
Penal. Se a intenção fosse alcançar todos os ocupantes do veículo, a imputação
deveria ter sido feita pela modalidade "transportar", que efetivamente admite a
participação conjunta de múltiplos agentes. O verbo "conduzir" possui significado
técnico específico e não pode ser confundido com "transportar" ou "acompanhar".
No caso concreto, conforme já salientado, restou demonstrado que o
recorrido era mero ocupante do veículo (carona), não tendo participado efetivamente
da condução. Sua presença no veículo, por si só, não caracteriza a conduta nuclear do
tipo penal na modalidade "conduzir". Para alterar as conclusões do Tribunal de origem
acerca da autoria do crime, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
O princípio da legalidade estrita (
) exige
nullum crimen, nulla poena sine lege
que a interpretação dos tipos penais seja precisa e não extensiva. Ampliar o conceito
de "conduzir" para abranger situações de mero acompanhamento violaria os princípios
fundamentais do direito penal. A interpretação deve ser restritiva, especialmente
quando se trata de elementos normativos do tipo penal, não podendo o julgador, sob o
Documento eletrônico VDA47642511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: c0b7ebfd-793e-4a59-8f5d-1638b0958019

pretexto de combater a impunidade, criar modalidades típicas não previstas
expressamente pelo legislador.
Assim, o Tribunal de origem decidiu acertadamente ao reconhecer que a
receptação na modalidade "conduzir veículo automotor" é crime de mão própria, sendo
materialmente impossível o compartilhamento da condução. A absolvição do recorrido
se impõe por atipicidade da conduta, uma vez que não restou comprovado que tenha
efetivamente conduzido o veículo objeto da receptação. Por conseguinte, também não
há falar em crime de corrupção de menor, já que este delito estava condicionado à
configuração da receptação.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47642511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: c0b7ebfd-793e-4a59-8f5d-1638b0958019

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.030.459 / RJ
Número Registro: 2022/0312780-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02065612420188190001 03608110752018 075058842018 202225401750 2065612420188190001
3608110752018 75058842018
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MARCUS GABRYEL DE MORAIS DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA48447509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: 8e871c57-2a8d-436d-ba42-f839754441c8

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: 8e871c57-2a8d-436d-ba42-f839754441c8